Tribunal: CARF
Processo: 19515.722533/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722533/2012-16
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.299 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SOUZA LIMA SERVIÇOS GERAIS LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007, 2008
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO REITERADA E SIGNIFICATIVA.
CONTEXTOS
FÁTICOS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA
NÃO
CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos
apresentados para demonstrar as divergências evidenciam decisão em contexto
fático distinto, concernentes à omissão reiterada ou significativa de receitas, e
não de ações e omissões no âmbito previdenciário que, associadas à falta de
apresentação de livros e documentos, enseja o arbitramento dos lucros com
base nas remunerações pagas a empregados e prestadores de serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso.
(documento assinado digitalmente)
ADRIANA GOMES RÊGO – Presidente.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Andrea Duek Simantob, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Adriana
Gomes Rêgo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") em face da decisão proferida no Acórdão no 1302-001.599, na sessão de 27
de novembro de 2014, no qual foi negado provimento ao recurso de ofício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722533/2012-16
Fl. 2134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.299 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722533/2012-16

A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008
MULTA QUALIFICADA. NÃO APLICAÇÃO.
A imposição da multa qualificada não se justifica quando não demonstrados suficientes
indícios de ação dolosa, tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a
ocorrência do fato gerador, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais,
de modo a reduzir o montante do tributo, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro apurado
nos anos-calendário 2007 e 2008 mediante arbitramento a partir das remunerações de seus
empregados, com aplicação de multa qualificada e agravada. A autoridade julgadora de 1a
instância julgou parcialmente procedente a impugnação para afastar a qualificação da
penalidade, sendo que esta exoneração se sujeitou a reexame necessário (e-fls. 2052/2075). A
Contribuinte não interpôs recurso voluntário. O Colegiado a quo, por sua vez, negou provimento
ao recurso de ofício (e-fls. 2106/2114).
Os autos do processo foram remetidos à PGFN em 10/03/2015 (e-fl. 2115) e em
31/03/2015 retornaram ao CARF veiculando o recurso especial de e-fls. 2116/2123 no qual a
Fazenda aponta divergência reconhecida no despacho de exame de admissibilidade de e-fls.
2124/2127, do qual se extrai:
Aponta o recorrente divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e outros
julgados em relação a dois tópicos, conforme a seguir.
a) Magnitude da omissão de receitas como critério para qualificação
Com relação a esse ponto, a recorrente aponta divergência jurisprudencial entre o
acórdão recorrido e os acórdãos paradigma de nos 101-96.668 e 101-96.757 (ambos da
1a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes), reproduzindo a íntegra das ementas.
Assevera a recorrente que o primeiro paradigma "foi claro, em caso análogo ao
presente, em manter a multa de 150%, por aplicação do art. 44, §1o da Lei n.o 9.430/96,
uma vez constatado o evidente intuito de fraude, em hipótese, igualmente, de omissão
significativa de receita". Já no que se refere ao segundo (de no 101-96.757), aduz que
"entendeu o Colegiado que quando a divergência entre a verdade real e a verdade
declarada é discrepante, a multa qualificada deve ser aplicada".
Compulsando-se os paradigmas, verifica-se tratar de lançamentos de IRPJ e outros
tributos em decorrência de omissão de receitas que, não contabilizadas, foram
identificadas por outras vias (no primeiro caso através de DIRFs de terceiros e no
segundo por depósitos bancários de origem não comprovada).
Embora as ementas dos paradigmas não deixem evidente que a magnitude da omissão
de receitas foi determinante para que fosse mantida a qualificação da multa, os trechos
destacados dos votos condutores demonstram que os colegiados julgadores entenderam
que a não contabilização de parcela significativa das receitas auferidas caracteriza
conduta fraudulenta a ensejar a qualificação da multa. Vale reproduzir os excertos a
seguir:
Acórdão paradigma de no 101-96.668:
A jurisprudência recente deste Conselho consagrou-se no sentido de que o
comportamento consistente do contribuinte de deixar de escriturar parcela
significativa dos seus rendimentos, toma notório o intuito de retardar o
conhecimento, por parte da autoridade fiscal, das circunstâncias materiais da
obrigação tributária, justificando a aplicação da multa majorada e,
conseqüentemente, desloca o termo inicial da contagem do prazo de decadência
Fl. 2135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.299 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722533/2012-16

para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado.
Acórdão paradigma de no 101-96.757:
O lançamento efetuou-se com base na presunção de omissão de rendimentos
com base nos valores depositados em conta corrente, estabelecida pelo art. 42
da Lei 9430/96. No presente caso, observa-se que a pessoa jurídica fiscalizada
sequer registrou a existência das contas bancárias sob exame, deixando à
margem da contabilidade depósitos bancários em montante superior a R$
20.052.558,71, nos anos de 2002 a 2004. A própria contribuinte, em petição de
fls. 1660/1664, admite que as contas bancárias estavam à margem da
contabilidade. De acordo com as planilhas de fls. 1761 e 1762, os valores
contabilizados não chegam a 10% dos valores movimentados em instituições
financeiras de titularidade da contribuinte, caracterizando, dessa maneira, a
intenção fraudulenta da contribuinte.
Importante verificar, no entanto, se a situação de vultosa omissão de receitas está posta
no caso do acórdão recorrido, cujo lançamento também decorreu da identificação de
receitas não contabilizadas.
Veja-se, nesse contexto, que o voto condutor do acórdão recorrido refere que "restringe-
se o recurso de ofício simplesmente a redução do percentual da multa de 225% para
112,5%" e reproduz a parte da decisão da Turma da DRJ que trata do tema, uma vez que
acompanha "o entendimento defendido por aquela Turma julgadora".
Anote-se, nessa toada, que o relatório do acórdão da DRJ consigna que o Termo de
Verificação Fiscal assinalara que "a frequência e extensão das ações e omissões são
incompatíveis com a falta de vontade deliberada e que somente são admissíveis no
terreno da intencionalidade e do dolo, entendendo ser o caso da tipificação da fraude, na
definição do art. 72 da Lei no 4.502/64".
Resta, assim, caracterizado o dissídio jurisprudencial, uma vez que, presente a
reiteração como elemento configurador de situação que enseja a exasperação da multa
de ofício, a qualificação restou afastada, diferentemente do que ocorreu nos casos dos
paradigmas.
b) Prática reiterada da infração como critério para qualificação
Com relação a esse ponto, a recorrente aponta divergência jurisprudencial entre o
acórdão recorrido e os acórdãos paradigma de nos 101-94.095 e 9101-001.002
(respectivamente, da 1a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes e da 1a Turma da
CSRF), reproduzindo a íntegra das ementas.
Alega a recorrente que "a jurisprudência do CARF, ao contrário do acórdão recorrido,
também mantém a qualificação da multa quando há prática reiterada de infração".
Com efeito, a leitura das ementas indica que nos paradigmas a prática reiterada da
infração é elemento caracterizador das condutas definidas nos arts. 71, 72 ou 73 da Lei
n° 4.502/1964 e justifica a imposição de multa qualificada. Veja-se:
Acórdão paradigma de no 101-94.095:
IRPJ/CSLL. FALTA DE RECOLHIMENTO. MULTA QUALIFICADA. A prática
reiterada de infrações definidas como falta de recolhimento e/ou de declaração
inexata, por diversos anos seguidos, caracteriza indício veemente da ocorrência
de irregularidades definidas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64 e
justifica a aplicação da multa qualificada.
Acórdão paradigma de no 9101-001.002:
Ementa: MULTA QUALIFICADA. IRPJ. Comprovado que o contribuinte omitiu
integralmente suas receitas e o imposto de renda devido em suas declarações de
rendimentos (DIPJ) e de tributos devidos (DCTF), durante períodos de
apuração sucessivos, visando a retardar o conhecimento da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal pela autoridade fazendária,
Fl. 2136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.299 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722533/2012-16

caracteriza-se a figura da sonegação descrita no art. 71 da Lei no 4.502/196,
impondo-se a aplicação da multa de ofício qualificada, prevista no § 1o do
artigo 44 da Lei no 9.430/1996. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Também aqui se confirma a divergência apontada. Como se viu na análise do tópico
anterior, também a frequência das infrações foi elemento que conduziu à imposição de
multa qualificada no caso do acórdão recorrido.
É dizer, a despeito de estar presente a reiteração como elemento configurador de
situação que enseja a exasperação da multa de ofício, a multa qualificada foi
desconstituída, em oposição ao que ocorreu nos casos dos paradigmas.
Com essas considerações, conclui-se que restaram atendidos os pressupostos de
admissibilidade pelo presente recurso especial.
A PGFN destaca que foi apurada omissão significativa de receita, e que a
magnitude da diferença afasta qualquer possibilidade de erro, revelando a conduta intencional
da contribuinte de deixar de oferecer o verdadeiro numerário à tributação e justifica a
aplicação da multa qualificada. Menciona, também, que considerando ter a Recorrida deixado
de declarar reiteradamente parte significativa de suas receitas, merece ser restabelecida a
qualificação da multa.
Argumenta, diante dessas premissas, que:
A teor da previsão legal acima mencionada, para que a multa de lançamento de ofício de
75% seja elevada para 150% é necessária a demonstração do evidente intuito de fraude,
caracterizado nos autos a partir de elementos probatórios colacionados pela fiscalização.
Esse entendimento é adotado pelo CARF, restando incontroverso que a fraude não se
presume, sendo necessário que sejam produzidas provas do evidente intuito a que se
refere a norma legal, não bastando suspeitas.
A Recorrida, durante anos consecutivos, deixou de declarar parcela significativa de suas
receitas. De fato, ao não declarar parte significativa de suas receitas, a contribuinte
praticou omissão dolosa tendente a impedir o fisco de tomar conhecimento da
ocorrência de fatos geradores, revelando, assim, sua intenção deliberada de se eximir do
pagamento de imposto de renda. Não há como se acatar a tese de mero erro. Trata-se,
sim, de ato consciente direcionado a retardar o conhecimento, por parte da autoridade
fiscal, das circunstâncias materiais da obrigação tributária, o que caracteriza evidente
intuito de fraude.
Ressalte-se que a reiteração dessa prática aliada aos resultados obtidos evidenciam a
clara intenção de fraudar o Fisco por meio da ação dolosa prevista no inciso I, do art.
71, da Lei no 4.502/64.
Trata-se o caso em questão, realmente, de um comportamento planejado com o
propósito de impedir o conhecimento da ocorrência do fato gerador do tributo pela
autoridade fiscal.
Nesse processo fiscal, o fundamento da qualificação da multa é o dolo, é a vontade livre
e consciente de omitir da autoridade fazendária a receita auferida, muito embora tenha a
obrigação legal de informar a ocorrência do fato gerador à administração pública. É
certo que a linha entre o dolo ou a culpa é, muitas vezes, tênue. Todavia, nos autos, há
elementos suficientes para caracterizarmos o dolo.
O entendimento exposto é ratificado por outros julgamentos deste Tribunal
Administrativo. Vejamos:
Acórdão 107-07937:
“MULTA QUALIFICADA - Se as provas carreadas aos autos pelo Fisco,
evidenciam a intenção dolosa de evitar a ocorrência do fato gerador, pela prática
reiterada de desviar receitas da tributação, cabe a aplicação da multa
qualificada”. (Grifos nossos)
Fl. 2137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.299 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722533/2012-16

Desse modo, não resta dúvida de que o contribuinte buscou furtar-se a sua
obrigação tributária, omitindo reiteradamente da Administração, fatos geradores
da obrigação tributária principal. Portanto, deve ser restabelecida a qualificação
da multa de ofício.
Desse modo, não resta dúvida de que o contribuinte buscou furtar-se a sua obrigação
tributária, omitindo reiteradamente da Administração, fatos geradores da obrigação
tributária principal. Portanto, deve ser restabelecida a qualificação da multa de ofício.
Pede, assim, que seja conhecido e provido o recurso especial, para que seja
restabelecida a qualificação da multa.
Cientificada em 10/11/2015 (e-fls. 2131), a Contribuinte não apresentou
contrarrazões.

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
O exame de admissibilidade está pautando na referência, constante do Termo de
Verificação Fiscal, de que "a frequência e extensão das ações e omissões são incompatíveis com
a falta de vontade deliberada e que somente são admissíveis no terreno da intencionalidade e do
dolo, entendendo ser o caso da tipificação da fraude, na definição do art. 72 da Lei no 4.502/64".
Contudo, tais ações e omissões não dizem respeito a omissões de receitas, como analisado nos
acórdãos paradigmas.
Nestes autos, as exigências de IRPJ e CSLL decorrente de arbitramento de lucros
com base no valor dos salários devidos a empregados – prestadores de serviços, dado que a
Contribuinte não atendeu às intimações fiscais e não apresentou quaisquer livros ou documentos
que comprovassem os valores informados em DIPJ e justificassem a omissão na entrega de
DCTF e de DACON. Segundo a autoridade fiscal, a referência disponível do movimento
operacional total da empresa foi as remunerações constatadas nos cotejos documentais RAIS x
DIRF x GFIP (exportadas) x GFIP (substituídas), que se apuraram em lançamentos
previdenciários no mesmo procedimento fiscal. A partir destas referências, o lucro foi arbitrado
na forma do art. 51, inciso VII da Lei no 8.981/95, correspondente a 0,8 (oito décimos) da soma
dos valores devidos no mês a empregados. (e-fls. 149/198).
No Termo de Verificação Fiscal, a autoridade lançadora menciona a existência de
fraude na retificação frequente de GFIP, com fundamento no art. 32, inciso IV da Lei no
8.212/91, e se estende demonstrando a apuração das remunerações pagas pela empresa, e
comparando estas apurações com as informações prestadas nas DIPJ dos anos-calendário 2007 e
2008, ao final indicando que as remunerações de 2007 (R$ 3.506.601,84) seriam superiores ao
faturamento informado em DIPJ (R$ 3.456.049,56) e que as remunerações de 2008 (R$
5.329.895,60) seriam inferiores ao faturamento informado em DIPJ (R$ 9.034.213,40), mas
ressaltando tratar-se de faturamento informado em DIPJ, sem comprovação.
Ao final, a qualificação da penalidade está assim motivada:
8.3 Ainda que aqui se relate a apuração do IRPJ e seus reflexos para com a CSLL, as
verificações somente se tornaram possíveis pelo arbitramento das bases de cálculo a
partir das informações sobre as remunerações pagas ou devidas, o que implica em se
Fl. 2138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.299 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722533/2012-16

exigir dos seus registros a mesma regularidade que se esperaria das bases tributárias e
contributivas diretas das obrigações aqui apuradas;
8.4 O que, no caso, se faz tratando como agravantes os procedimentos da empresa, por
ação ou omissão dolosa, tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária do real movimento dos pagamentos, o
que se faz, reproduzindo os termos das constatações apresentadas nos levantamentos
previdenciários citados em tópicos anteriores;
8.5 A multiplicidade de remunerações, para um mesmo trabalhador e competência, em
RAIS, DIRF, GFIPs; Informações incorretas em DIPJs e DCTFs. Omissões do que se
deveriam constar em Dacon; A não apresentação dos lançamentos contábeis, ou Livros
Caixas, com seus suportes documentais, que permitissem minimamente o cotejo com as
fontes declaratórias; Trabalhadores indicados em uma fonte e omitidos em outras; A
substituição de GFIPs, com o efeito de apagar as informações anteriores e afastar
obrigações, sempre em frequência longe do eventual, pois ocorridas em todas as
competências examinadas, e dezenas de vezes em cada uma destas; São manifestações
de acumulada e permanente ocorrência de situações previstas no tratado no Art. 71 da
Lei 4.502:
[...]
8.6 A frequência e extensão das ações e omissões são incompatíveis com a
involuntariedade, e somente admissíveis no terreno da intencionalidade e do dolo;
8.7 Se aplica no caso a tipificação de fraude, na definição do Art. 72 da Lei 4.502/64.
[...]
Diante deste cenário, a autoridade julgadora de 1a instância afastou a qualificação
da penalidade sob os seguintes fundamentos:
14.6. Importa lembrar que a sonegação não é tão somente a falta de pagamento, há que
ser acompanhada de conduta dolosa omissiva do Contribuinte. No panorama jurídico-
tributário, pode-se conceituar fraude como uma conduta ilícita e intencional através do
qual o agente, de má fé, disfarça a ocorrência do fato gerador através de uma conduta
simulada com o intuito de reduzir, suprimir ou postergar o montante devido em função
do fato jurídico acobertado.
14.7. Note-se que a legislação exige para sua configuração a verificação do dolo
denominado de genérico, consubstanciada na intenção de se eximir do cumprimento das
obrigações tributárias, mormente o pagamento de tributo, em virtude da utilização de
expedientes ilegítimos.
14.8. A narrativa dos fatos, os discriminativos e documentos integrantes do processo
administrativo não são suficientes para revelar a prática dolosa adotada pelo
Contribuinte em relação ao IRPJ e CSLL. Não há evidências ou, ao menos, indícios da
ocorrência de intuito fraudatório do Contribuinte em relação direta aos tributos ora em
questão, mas em relação a outros tributos.
14.9. Em reforço e dito de outra forma, a imposição da multa qualificada somente é
justificada quando forem demonstrados suficientes indícios da ação dolosa, intenção
ilícita do contribuinte, tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal objeto do lançamento, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
14.10. Frisa-se que o Auditor-Fiscal relatou fatos que poderiam ensejar a aplicação
da multa qualificada para outros tributos, mas não logrou êxito especificamente
quanto ao caso em tela, IRPJ e CSLL, não sendo possível a utilização do quanto
narrado que diz respeito a tributo diverso para justificar a incidência da multa
qualificada ora em apreço.
Fl. 2139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.299 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722533/2012-16

14.11. Por tudo quanto exposto, a multa qualificada deve ser afastada, restando,
contudo, aplicável aquela prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/96, de caráter objetivo e
inafastável nos lançamentos de ofício, cujo percentual é de75%. (negrejou-se)
O voto condutor do acórdão recorrido se pautou nestes mesmos fundamentos para
negar provimento ao recurso de ofício.
Já os paradigmas indicados para as duas matérias apontadas pela PGFN
(“magnitude da omissão de receitas como critério para qualificação” e “prática reiterada da
infração como critério para qualificação”) trazem as seguintes referências:
 Acórdão no 101-96.668: [...] o comportamento consistente do contribuinte
de deixar de escriturar parcela significativa dos seus rendimentos, toma
notório o intuito de retardar o conhecimento, por parte da autoridade
fiscal, das circunstâncias materiais da obrigação tributária, justificando a
aplicação da multa majorada [...];
 Acórdão no 101-96.757: [...] a pessoa jurídica fiscalizada sequer registrou
a existência das contas bancárias sob exame, deixando à margem da
contabilidade depósitos bancários em montante superior a R$
20.052.558,71, nos anos de 2002 a 2004. A própria contribuinte, em
petição de fls. 1660/1664, admite que as contas bancárias estavam à
margem da contabilidade. De acordo com as planilhas de fls. 1761 e
1762, os valores contabilizados não chegam a 10% dos valores
movimentados em instituições financeiras de titularidade da contribuinte,
caracterizando, dessa maneira, a intenção fraudulenta da contribuinte
[...];
 Acórdão no 101-94.095: [...] prática reiterada de redução da receita bruta
na declaração de rendimentos caracteriza conduta dolosa e justifica a
multa qualificada, está consoante com a legislação tributária em vigor e
jurisprudência administrativa predominante.
 Acórdão no 9101-001.002: [...] o que se verifica nas declarações originais
apresentadas pela autuada é a sucessiva omissão das bases de cálculos e
tributos devidos durante pelo menos dois anos consecutivos, o que não
pode ser atribuído a mero erro ou falta de organização do responsável
pela contabilidade, como chegou a alegar a fiscalizada em seu recurso
voluntário. A própria fiscalizada admite que teve conhecimento dos dados
tributáveis no transcorrer do ano de 2003, ou seja, bem antes do início da
ação fiscal. [...] A omissão intencional da autuada em omitir os valores de
suas receitas e tributos devidos ao Fisco ficou ainda mais evidente,
quando, ato contínuo ao início da fiscalização, apresentou declarações
retificadoras com os valores devidos, demonstrando o quão ciente estava
da sua omissão perante a administração tributária.
Confirma-se, portanto, que nos paradigmas a qualificação da penalidade foi
mantida em razão do intuito de fraude evidenciado pelos valores das receitas omitidas ou da
reiteração desta conduta. Já no presente caso, a frequência e a extensão das ações e omissões
referidas para qualificação da penalidade tem em conta a apuração e a prestação de informações
de natureza previdenciária. No ano-calendário 2008, inclusive, quando o faturamento informado
em DIPJ superou as remunerações apuradas, a autoridade fiscal desprezou esta informação
Fl. 2140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.299 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.722533/2012-16

porque não suportada por livros e documentos que deixaram de lhe ser apresentados no curso do
procedimento fiscal.
Há, assim, substancial dessemelhança entre as circunstâncias fáticas analisadas
nos acórdãos comparados.
Nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial somente tem
cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações e constatação
de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido decididas nos
acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se prestaria, apenas, a
definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a competência da
CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão destinado a
solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento firmado por
todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os recentes
Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento há muito
consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de 27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
De fato, não é possível sequer cogitar como os Colegiados que proferiram os
paradigmas decidiriam se estivesse frente às circunstâncias veiculadas nestes autos.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de NEGAR CONHECIMENTO ao
recurso especial da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 2141
DF CARF MF
Documento nato-digital